Tribunal: TJSP
Processo: 0003068-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Habeas corpus – Exame criminológico – Réu condenado por crimes de latrocínio, homicídio qualificado e atentado violento ao pudor – Exames criminológicos anteriores desfavoráveis à progressão de regime – Decisão fundamentada – Constrangimento ilegal – Inocorrência – Ordem denegada.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003068-60.2020.8.26.0000 - Ribeirão
Preto
Impetrante/Paciente: Manoel Brito de Oliveira
Voto no 16885
Registro: 2020.0000171551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0003068-60.2020.8.26.0000,
da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
impetrante/paciente MANOEL BRITO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003068-60.2020.8.26.0000 - Ribeirão
Preto
Impetrante/Paciente: Manoel Brito de Oliveira
Voto no 16885
Habeas corpus
Exame criminológico
Réu
condenado por crimes de latrocínio, homicídio
qualificado e atentado violento ao pudor

Exames criminológicos anteriores desfavoráveis
à progressão de regime Decisão fundamentada
Constrangimento ilegal
Inocorrência

Ordem denegada.

Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado por
MANOEL BRITO DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora
o MM. Juízo de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Ribeirão Preto.
Alega, em resumo, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, na medida em que a apreciação do seu pedido de
progressão de regime foi condicionada à realização de exame
criminológico, a despeito de preencher os requisitos legais para a obtenção
do benefício, tudo levando à concessão da ordem para que os pedidos de
progressão de regime já sejam instruídos com o laudo do exame
criminológico.
A liminar foi indeferida em decisão proferida pelo
Excelentíssimo Des. Salles Abreu (fls. 18/19) e, prestadas as informações
(fls. 23/24), a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem
(fls. 26/28).
É o relatório.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003068-60.2020.8.26.0000 - Ribeirão
Preto
Impetrante/Paciente: Manoel Brito de Oliveira
Voto no 16885
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
MANOEL BRITO DE OLIVEIRA, contra ato do MM. Juízo de Direito
da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto, que
determinou a realização de exame criminológico antes de analisar o pedido
de progressão de regime.
Mas, na análise da pretensão deduzida, de se
concluir que não se vislumbra presente qualquer constrangimento ilegal
sanável pelo habeas corpus.
De fato, contra decisões proferidas pelo juiz das
execuções o recurso cabível é o de agravo, nos termos do art. 197, da Lei
de Execuções Penais, de maneira que apenas em casos de extrema e
absoluta irregularidade é que se admitiria o habeas corpus como
substitutivo de recurso.
De qualquer forma, o acusado, ao que se percebe,
cumpre pena pela prática de latrocínio, homicídio qualificado e atentado
violento ao pudor e, segundo as informações constantes dos autos, o
término está previsto para o dia 19 de março de 2057 (fls. 24).
Ora, não se discute que a progressão do
sentenciado para o regime menos rigoroso e o benefício do livramento
condicional devem ser precedidos da comprovação de requisitos de ordem
objetiva e subjetiva. Também é incontroverso que o Magistrado, tendo
dúvidas a propósito da presença dos requisitos de ordem subjetiva, pode e
deve determinar a realização de exame criminológico, instrumento capaz
de aferir os méritos do condenado.
Por outro lado, não é menos verdade que nos dias

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003068-60.2020.8.26.0000 - Ribeirão
Preto
Impetrante/Paciente: Manoel Brito de Oliveira
Voto no 16885
de hoje, com a alteração da redação do art. 112 da Lei de Execuções
Penais, tornou-se dispensável a realização desse exame, de sorte que cabe
ao Magistrado, no caso concreto, aferir e decidir sobre a sua necessidade.
Já se decidiu nesta Corte em caso idêntico: “Ação
de habeas corpus questionando determinação do juiz singular, que
expediu ofício à direção do presídio requisitando a realização de exame
criminológico, para futura instrução e análise dos expedientes em
execução penal. Inexistência de coação à liberdade de locomoção do
paciente. Ausência de constrangimento ilegal. Determinação que não
contém
qualquer
irregularidade.
Ordem
denegada.”
(HC
no
0215242-35.2011.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, julgado em 20/10/2011, rel. Des. Penteado Navarro).
No
mesmo
sentido:
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO PENAL REQUISIÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO
POR MEIO DE OFÍCIO. Medida que visa a celeridade, inserta nos
poderes administrativos e correcionais dos juízes que oficiam perante os
estabelecimentos prisionais. Bem ou mal, houve a fundamentação
necessária para a submissão do condenado ao exame, dada a gravidade
concreta do crime praticado (com violência ou grave ameaça à pessoa).”
(Agravo em Execução Penal no 0535154-76.2010.8.26.0000, 4a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Edison Brandão, julgado
em 15/03/2011).
Assim, como, por aqui, trata-se de crime doloso
contra a vida, o patrimônio e a dignidade sexual, tem-se como
recomendável, até porque no regime semiaberto, o sentenciado será

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003068-60.2020.8.26.0000 - Ribeirão
Preto
Impetrante/Paciente: Manoel Brito de Oliveira
Voto no 16885
colocado em regime de vigilância mais brando, que o juízo tenha certeza
da aptidão e da presença dos elementos subjetivos necessários à progressão
de regime, sem que a determinação do exame criminológico acarrete
constrangimento ilegal.
Vale dizer, no caso dos autos, então, a decisão
impugnada, ao contrário do que sustenta o impetrante, está bem
fundamentada, inclusive porque o paciente foi submetido a sucessivos
exames criminológicos, nos últimos quatro anos e os laudos foram
contrários à concessão da progressão de regime, tudo indicando a
necessidade e conveniência do pedido formulado.
Assim, ausente qualquer constrangimento ilegal, a
denegação da ordem é medida que se impõe à correta solução do caso em
questão.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR